Tribunal: STF
Processo: AI 753351
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
Agravo Regimental em Agravo de Instrumento. Matéria eleitoral de 
   caráter infraconstitucional. A jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal está consolidada no sentido de que não devem ser conhecidos 
   os recursos extraordinários cuja análise da alegada ofensa à 
   Constituição requeira exame prévio da legislação eleitoral comum ou 
   complementar, especialmente o Código Eleitoral e a Lei de 
   Inelegibilidades. Precedentes. Negado provimento ao agravo 
   regimental.